Tribunal: TJDFT
Processo: 0011814-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0011814-20.2017.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA, ALEXANDRE SILVA MOREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 37a Sessão Ordinária Virtual (período de 15/10/2020 até 22/10/2020), a Defesa do apelante Francisco Alves da Silva manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 20310145). Ademais, foi juntado substabelecimento com reserva de poderes em favor da advogada Iracema Nascimento da Silva, OAB n. 25.876/DF (ID 20310146). Diante do exposto, determino que: i) o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020; ii) seja anotada a inclusão da advogada Iracema Nascimento da Silva, OAB n. 25.876/DF, na Defesa do réu Francisco Alves da Silva, observando-se que o substabelecimento se deu com reserva de poderes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator